Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705228-74.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA MELO LONDE REPRESENTANTE LEGAL: VANTUIL LONDE AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA MELO LONDE, representada por VANTUIL LONDE, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0705338-70.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 115991598 do processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que não vislumbra a obrigação, por parte da agravada, de autorizar o exame PET-CT FDG requerido pela agravante. Nesse viés, o juízo a quo observou que a agravante é portadora de câncer de cabeça e pescoço, com presença de imagem pulmonar suspeita de metástase, mas explana que não foram demonstradas evidências de que outros exames de imagem seriam insuficientes para esclarecer as lesões, conforme Diretriz de Utilização do anexo II da Resolução Normativa 465/2021 da ANS. Nas razões recursais, a agravante sustenta que há urgência para a realização do exame PET-CT FDG, conforme solicitado pelo médico assistente. Assevera que, se o pedido for indeferido, não poderá se certificar da eficácia do tratamento realizado até o momento, tampouco poderá obter um diagnóstico mais assertivo a fim de obter a conduta clínica acurada para seu caso. No que se refere à probabilidade do direito vindicado, alega que o médico assistente é a pessoa competente para definir o tratamento de seu paciente, seara em que o plano de saúde não pode adentrar, pois possui apenas a prerrogativa de estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os procedimentos, exames e técnicas realizados para a cura. Aduz, igualmente, que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é exemplificativo, caráter que se adequa ao princípio da dignidade da pessoa humana e à boa-fé objetiva contratual. Postula, assim, a antecipação da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize a realização do exame PET-CT FDG. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal e, consequentemente, a reforma do r. decisum. Sem preparo, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (ID 115991598 na origem). Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 32894746, deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, por considerar configurados os requisitos da probabilidade do direito da recorrente e do perigo da demora. Em contrarrazões (ID 33787551), o agravado afirmou que a negativa de cobertura se deu em razão de o exame não constar no rol de procedimento da ANS, tampouco possuir previsão contratual. Ressaltou que a cobertura do exame não é obrigatória, conforme o contrato firmado pelas partes e a legislação de regência, notadamente a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS e a Lei 9.656/98. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário foi prolatada sentença, no dia 06/05/2022 (ID 123659659), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, mantendo o deferimento em 2o grau da tutela de urgência autorizativa do exame até o trânsito em julgado da sentença. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória de liminar. Nesse sentido, trago à colação aresto desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 24 de maio de 2022 às 12:39:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora